Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-04.2019.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. OPORTUNIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Pedido de Uniformização de Jurisprudência. Oportunidade. O pedido de uniformização de jurisprudência visa harmonizar a divergência de interpretação acerca de direito material, estabelecendo a tese jurídica aplicável ao caso concreto e apresenta natureza eminentemente preventiva, devendo ser apresentada antes do julgamento do Recurso Inominado, na forma do art. 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. É, pois, inviável o pedido formulado após o julgamento do recurso inominado, eis que apresenta pretensão de natureza modificativa do acórdão proferido pela Turma Recursal, o que se mostra manifestamente contrário à norma de regência e à jurisprudência da Turma de Uniformização. Nesse sentido: (Acórdão n.741356, 20120111549166UNJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, Turma de Uniformização, Data de Julgamento: 21/11/2013, Publicado no DJE: 05/12/2013. Pág.: 249). Assim, é inviável o pedido de uniformização de jurisprudência formulado após o julgamento do recurso inominado, razão pela dele não se conhece.
3 – Incidente não conhecido.